Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726823-32.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: FABIANA SILVA E SOUSA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Fabiana Silva e Sousa contra a r. decisão (ID 133132855, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de procedimento comum no 0712725-85.2022.8.07.0018, ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência antecipada pretendida pela parte agravante, ao argumento de que não se verificou, no caso, a probabilidade do direito alegado. Alega a agravante, em síntese, que foi aposentada em 25/05/2022, tendo em vista cumprimento de sentença do processo no 0712721-24.2017.8.07.0018, no qual foi reconhecido seu direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais em decorrência de moléstia profissional. Sustenta que, no referido processo, houve a discussão acerca da doença que gerou sua incapacidade permanente, ao tempo em que se discutiu se a patologia se tratava de moléstia profissional. Assim, destaca que, nos autos em que sua aposentadoria foi concedida, verificou-se, por meio prova pericial, que a doença geradora de sua incapacidade permanente para o trabalho se tratava, de fato, de moléstia profissional, de sorte que há nexo de causalidade entre a doença incapacitante e o serviço desempenhado, motivo pelo qual a parte fez jus a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Afirma que a r. decisão agravada indeferiu a antecipação da tutela a fim de que lhe fosse garantida a imediata cessação dos descontos a título de antecipação de imposto de renda diretamente na fonte de pagamento, ao argumento de que não se verificou a probabilidade do direito, tendo em vista a necessidade de se conceder interpretação extensiva da norma prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88[1]. Isso porque a síndrome de Burnout não estaria prevista expressamente no rol taxativo do dispositivo e teria que ser enquadrada, portanto, como “alienação mental”, o que não seria permitido pelo art. 111, II, do Código Tributário Nacional[2]. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que o Governo do Distrito Federal que se abstenha imediatamente de descontar a título de imposto de renda qualquer valor dos proventos de aposentadoria da agravante, sob pena de aplicação de multa diária para o caso de não cumprimento da decisão, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 38214451. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[4]). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0712725-85.2022.8.07.0018, a agravante ajuizou ação de procedimento comum em desfavor do Distrito Federal, momento em que requereu a antecipação dos efeitos da tutela, a qual foi indeferida pelo d. Juiz a quo nos seguintes termos: (ID 133132855 , autos de origem) Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 29/07/2022 por FABIANA SILVA E SOUSA ALVES em face do DISTRITO FEDERAL. A autora afirma que é policial civil distrital aposentada por invalidez e com proventos integrais, em virtude do reconhecimento, na seara judiciária, da relação de causa e efeito entre o exercício da profissão de delegada de polícia civil e o diagnóstico da enfermidade chamada de “Síndrome de Burn Out”. Ressalta que “(...) não há dúvidas de que a Autora possui tanto o direito à isenção tributária prevista no artigo 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, quanto a imunidade Tributária prevista no Artigo 40, § 21 da CF/88, senão vejamos. A requerente foi diagnosticada pela primeira vez, conforme se depreende dos autos (prova emprestada) do processo de aposentadoria mencionado em linhas pretéritas e laudo pericial realizado no mesmo processo, em 06/07/2009. Por ser uma doença mental relacionada ao ambiente de trabalho, que se desenvolve com o passar dos anos e dificilmente é percebida em seus estágios iniciais, uma vez que possui um desenvolvimento lento e raramente agudo, a “síndrome de Burnout” só foi efetivamente diagnosticada como sendo a principal causa dos sintomas que por anos causaram danos à saúde da Autora no atestado médico assinado por seu médico psiquiatra em 08/06/2017. Exatamente quanto ela requereu, incialmente de forma administrativa e, posteriormente, mediante ação judicial, que fosse concedida sua aposentadoria. Assim sendo, tendo em vista que a data para concessão da isenção tributária do imposto de renda é considerada jurisprudencialmente, inclusive pelo STJ, aquela de diagnóstico da patologia e de concessão da aposentadoria e, não restando qualquer dúvida de que a data da aposentadoria em questão, por entendimento Sumulado também pelo STJ, Enunciado da Súmula XXX, é a data do requerimento administrativo, então ao menos desde julho de 2017 a Autora tem o direito, líquido e certo, à isenção tributária quanto ao pagamento do Imposto de Renda na remuneração auferida em virtude de seus proventos, pois nesta data já havia preenchido ambos os requisitos legais para tanto: ser acometida por moléstia profissional e estar aposentada, ainda que este último fato – ser aposentada, somente tenha sido reconhecido anos depois, em virtude do tempo necessário para o regular andamento do processo judicial declaratório que se fez necessário à efetiva consecução de seu direito.” (id. n.o 132751025, p. 7-8). Na causa de pedir próxima, sustenta que o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (que regulamenta o Imposto de Renda a ser pago por pessoa física), lhe garante o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre o valor dos seus proventos de aposentadoria. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para que seja determinado ao réu a imediata interrupção de dedução de valores relativos a imposto de renda nos proventos de aposentadoria da Requerente, bem como, da mesma forma, em relação às contribuições previdenciárias, estas somente podendo ser cobradas em relação ao valor que corresponda a incidência da alíquota sobre os valores que superarem o dobro do teto atual do INSS, ou seja, R$ 7.087,22 x 2 = R$ 14.174,44, não podendo tal contribuição ser calculada sobre o valor total dos proventos, conforme vem sendo feito;” (id. n.o 132751025, p. 32-33, Seção IV, letra “a”). No mérito, pleiteia que “(...) seja ao final reconhecido o direito da Autora à repetição do indébito pelos tributos indevidamente pagos durante o período de julho de 2017 (data em que adquiriu o direito a aposentadoria com proventos integrais) a julho de 2022, conforme cálculos que foram juntados de forma anexa ao presente feito, perfazendo um total atualizado monetariamente (atualização legal aos tributos do Distrito Federal) de R$ 391.220,85 (trezentos e noventa e um mil, duzentos e vinte reais e centavos), dos quais R$ 290.264,97 (duzentos e noventa mil duzentos e sessenta e quatro reais e centavos) são indébitos pagos a título de Imposto de Renda e R$ 100.955,88 (cem mil novecentos e cinquenta e cinco reais e centavos) são indébitos pagos a título de excesso de contribuição previdenciária, uma vez que desde a data que adquiriu o direito à aposentadoria – 27 de julho de 2017, até hoje tais descontos não deveriam ter sido feitos, sendo, portanto, devida a restituição dos mesmos, bem como seja determinada a restituição de quaisquer valores que correspondam a descontos destes tributos nos proventos de aposentadoria da Autora e que sejam feitos em meses posteriores ao período acima informado, o que deverá ser devidamente calculado quando da liquidação da sentença; Vale ressaltar que também deverá incidir sobre tais valores os juros de mora na ordem de 1% ao mês à partir da sentença, o que somente será possível ser liquidado na fase de cumprimento desta.” (id. n.o 132751025, p. 33-34, Seção IV, letra “c”). Documentos acompanham a petição inicial. Em 29/07 o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 132839519, por meio do qual intimou a requerente para emendar a exordial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente, tendo a demandante anexado aos autos do processo o comprovante de pagamento das custas processuais (id. n.o 132868516). Os autos vieram conclusos em 30/07/2022. Em virtude de problemas detectados no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) que impossibilitaram o acesso e o uso do referido sistema na semana que compreendeu os dias 01 e 05 de agosto de 2022 [1], o pleito antecipatório da autora está sendo examinada na presente data. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto de discussão do caso sob julgamento diz respeito à (im)possibilidade de a autora usufruir de isenção de pagamento do IRPF incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, à luz das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial e do que está previsto na legislação de regência. A Lei n.o 7.713/1988 estabelece que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). É importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” (Súmula n.o 598); e que “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.” (Súmula n.o 627). A requerente logrou demonstrar que é aposentada por invalidez, com proventos integrais, mormente após o Poder Judiciário Distrital ter reconhecido o nexo de causalidade entre o exercício da função pública de delegada de polícia da PC-DF e o diagnóstico da “síndrome de burn out” que acomete a demandante. O TJDFT tem jurisprudência no sentido de que à vista do disposto no art. 111, II, do Código Tributário Nacional (“Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção;”), o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988, não pode ser interpretado extensivamente, mas sim de forma filológica. Essa linha de compreensão fica evidenciada em precedente judicial no qual a Corte de Justiça Distrital concluiu que aposentado/pensionista do RPPS/DF acometido de transtorno bipolar não faz jus à isenção do IRPF e da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de aposentadoria do funcionário público inativo, porquanto essa situação de fato não se harmoniza com a expressão “alienação mental” (também presente na redação do inc. XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713/1988). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALIENAÇÃO MENTAL NÃO COMPROVADA. 1. A doença que acomete o autor, transtorno bipolar, não está prevista no rol taxativo do art. 6o da Lei 7.713/88, que elenca as moléstias passíveis de gerar a isenção do imposto de renda, o qual não comporta interpretação extensiva (CTN 111, II). 2. O laudo médico oficial concluiu que a doença do autor não pode ser considerada alienação mental (que é uma das hipóteses legais de isenção do imposto de renda), e não consta dos autos nenhum laudo médico, ainda que particular, que ateste a alienação mental, sendo inviável, portanto, a concessão do benefício. 3. Negou-se provimento ao apelo do autor. (TJDFT, 2a Turma Cível, Apelação Cível n.o 20070110909540, Acórdão n.o 581247, rel. Des. Sérgio Rocha, j. 18/04/2012). Tendo em vista que a vexata quaestio do caso paradigma guarda estreitíssima semelhança com a causa de pedir exposta na inicial, é possível concluir que a razão de decidir que orientou o TJDFT naquele caso é aplicável ao presente feito (ao menos de maneira efêmera e provisória). A respeito dessa temática, vale trazer a colação interessante lição dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, A ratio decidendi constitui uma generalização das razões adotadas como passos necessários e suficientes para decidir um caso ou as questões de um caso pelo juiz. Em uma linguagem própria à tradição romano-canônica, poderíamos dizer que a ratio decidendi deve ser formulada por abstrações realizadas a partir da justificação da decisão judicial. É preciso perceber, contudo, que ratio decidendi não é sinônimo de fundamentação – nem, tampouco, de raciocínio judiciário. A fundamentação – e o raciocínio judiciário que nela tem lugar – diz com o caso particular. A ratio decidendi refere-se à unidade do direito. Nada obstante, tanto a ratio como a fundamentação são formadas com material recolhido na justificação. E justamente por essa razão a ratio toma em consideração as questões relevantes constantes dos casos. A ratio é uma razão necessária e suficiente para resolver uma questão relevante constante do caso. A ratio decidendi envolve a análise da dimensão fático-jurídica das questões que devem ser resolvidas pelo juiz [2] Como é cediço, o CPC estabelece que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Vale acrescentar que o Conselho da Justiça Federal editou, na I Jornada de direito processual civil (ocorrida no ano de 2017), enunciado nesse mesmo sentido: “Não é exigível identidade absoluta entre casos para a aplicação de um precedente, seja ele vinculante ou não, bastando que ambos possam compartilhar os mesmos fundamentos determinantes.” (Enunciado n.o 59). Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua de um dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. (Grifou-se) Daí a interposição do presente agravo de instrumento. Sabe-se que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Logo, para a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, deve-se comprovar a invalidez permanente causada por acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, nos termos do art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal de 1988. No caso dos servidores do Distrito Federal, a matéria é tratada pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Confira-se: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. (...) § 5o Para efeito de concessão de aposentadoria compulsória por invalidez permanente com proventos integrais, consideram-se moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: tuberculose ativa; hanseníase; leucemia; pênfigo foliáceo; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no serviço público; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida – Aids; neuropatia grave; esclerose múltipla; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada; e hepatopatia, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social. Ademais, quanto às hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas sobre proventos de aposentadoria, o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 dispõe que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifou-se) Compulsando os autos, nota-se que a agravante ajuizou ação declaratória em desfavor do Distrito Federal, em que alegou ser delegada de polícia e que foi diagnosticada em 2009 com quadro de grave depressão, momento em que foi afastada de suas atividades laborais e que, ao fim, foi diagnosticada com síndrome de Burnout. Portanto, naquela demanda, a agravante requereu a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais ou proporcionais, ao argumento de que a referida síndrome se tratava de moléstia profissional. Assim, naqueles autos foi determinada a realização de perícia médica pelo perito indicado em juízo, de maneira que se concluiu que a patologia que acometeu a servidora se tratava da denominada “síndrome de Burnout”, a qual, devido a gravidade dos sintomas apresentados pela agravante, não havia qualquer dúvida de que a parte estava completamente incapaz para o exercício do cargo de Delegada de Polícia Civil na PCDF, bem como que tal fato era irreversível. Nesse sentido, foi proferida, no dia 17/07/2019, sentença que julgou procedente o pedido da agravante e determinou que o réu concedesse a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, entendendo pela existência de moléstia profissional. Desse modo, o Distrito Federal recorreu da sentença proferida pelo d. Juiz a quo alegando que a aposentadoria deveria ser concedida com proventos proporcionais ao tempo de serviço, uma vez que a doença acometida pela agravante não estaria prevista no rol do artigo 186, § 1° da Lei 8.112 e que tal rol seria específico e não meramente exemplificativo. Contudo, ao julgar a apelação do Ente Distrital, a eg. 4a Turma Cível entendeu que a doença da agravante se tratava, de fato, de moléstia profissional, conforme se verifica da ementa: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA PÚBLICA. SÍNDROME DE BURNOUT. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. 1. Para a concessão da aposentadoria por invalidez em decorrência de moléstia profissional, é necessária a comprovação da relação de emprego, da doença ocupacional, do nexo causal e a incapacidade permanente para o trabalho. 2. Na hipótese, a conclusão da perícia judicial foi de incapacidade permanente da autora para o trabalho, bem como que a doença adquirida é de natureza profissional, existindo, portanto, nexo de causalidade entre a doença incapacitante e o serviço desempenhado, fazendo jus a autora a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. 3. O servidor público tem direito à aposentadoria integral, se comprovada a sua debilidade permanente decorrente de moléstia profissional, mesmo que sua enfermidade não esteja enquadrada no rol do § 1° do art. 186 da Lei no 8.112/90. 4. Apelo não provido. (Grifou-se) Em que pese a autora ter sido acometida por moléstia profissional reconhecida por decisão judicial, não se mostra possível a concessão de isenção de imposto de renda, nos moldes do que prevê o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988. Deve-se ressaltar que as hipóteses de isenção tributária estão dispostas de forma exaustiva, abarcando, restritivamente, as enfermidades ali dispostas. Ademais, sabe-se que a norma tributária deve ser interpretada de forma literal e restritiva, ao se tratar de outorga de isenção, conforme dispõe o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN. A saber: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II - outorga de isenção; Ressalta-se que em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 250), o C. Superior Tribunal de Justiça entendeu que não são isentos do imposto de renda os proventos recebidos por aposentados portadores de moléstias graves não elencadas na lei. Confira-se: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (Grifou-se) Nesse sentido também entende este eg. Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A RENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AIDS. PROVA. INEXISTENTE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE. 1. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88, em rol taxativo, isenta do imposto sobre a renda "os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". 2. Nos termos do artigo 111, II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 3. Não se revela possível a extensão dos efeitos da norma concessiva de isenção tributária para hipóteses diversas daquelas literalmente previstas na lei em que prevista, ainda que com fundamento nos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da solidariedade social ou da proporcionalidade, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em flagrante violação ao princípio constitucional da separação de poderes. 4. A avaliação realizada por junta médica oficial é dotada dos atributos da legalidade e da legitimidade, os quais só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, inexistente na espécie. 5. Na forma do artigo 373, I, do Código de processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 6. Não logrando a parte provar estar acometida de qualquer patologia listada numerus clausus na norma legal de isenção tributária, não faz jus ao correspondente benefício fiscal. 7. O artigo 6°, XIV, da Lei n.° 7.713/88 prevê a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria dos acometidos da síndrome da imunodeficiência adquirida (sida/aids), mas não daquele que, apesar de portador do vírus do HIV (vírus de imunodeficiência humana), não desenvolveu a doença. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1302490, 07029987320208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PREVISÃO LEGAL. ROL TAXATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa. 2. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV e XXI, da Lei no 7.713/1988 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do imposto de renda. 3. Consoante o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, para a concessão de isenção de tributos, deve-se proceder à interpretação literal, emergindo que, se o requerente apresenta moléstia não contemplada no rol constante da Lei no 7.713/1988, ainda que grave, não faz jus à benesse. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1310994, 07102056020198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Logo, não está configurada a hipótese de isenção tributária prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, uma vez que a doença que acomete a agravante não está prevista na referida lei a fim de que se conceda a isenção pleiteada. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFERE-SE A LIMINAR. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004 [2] Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: II - outorga de isenção; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.